Tribunal: STF
Processo: Rcl 43385
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Luís, a qual teria afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e da medida cautelar na ADPF 485/AP .
    Narra o reclamante que o juízo reclamado, na fase de execução, nos autos da reclamação trabalhista nº 0016341-64.2016.5.16.0004, promovida pelos beneficiários da decisão reclamada em desfavor do Município de São Luís/MA e da empresa Intechne – Tecnologia da Informação LTDA, determinou o bloqueio nas contas da primeira executada no valor de R$ 162.726,53 à título de crédito que a segunda executada possuía junto ao ente público.
    Aduz que o objeto do ato reclamado possui estrita aderência entre o conteúdo das decisões paradigmas por se tratar de bloqueio de verbas públicas, “ainda que sob as enganosas vestes de ‘bloqueio de créditos que a empresa possui junto ao ente público’”.
      Sustenta, ainda, que o ”bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no Art. 100 da Constituição Federal”, além de violar diversos princípios constitucionais, dentre eles, destaco os princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária, da continuidade dos serviços públicos e da eficiência da Administração Pública.
    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender imediatamente a decisão reclamada, assim como que seja determinado ao juízo que se abstenha de realizar novos atos constritivos em verbas públicas municipais. 
    No mérito, postula que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB. 
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação volta-se contra ordem de bloqueio de verbas públicas alegadamente empenhadas para pagamento de contrato de terceirização e depósito judicial, a fim de garantir o pagamento de débitos constituídos em favor de empregados da empresa prestadora de serviços contratada pelo Município de São Luís.
    Apontam-se como paradigmas o acórdão exarado na ADPF nº 275/PB e a decisão liminar proferida na ADPF nº 485/AP, cujas ementas transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida” (ADPF nº 485/AP-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 14/11/17).
    Registro que, em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.064/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio. Na ocasião, apontei:
    a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.064/MA, bem como da presente ação).
    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto circunscreva a análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas que eventualmente a prestadora de serviço não esteja pagando, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Município de São Luís, pois limitado seu alcance às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.
    Entretanto, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl 41.064/MA, no sentido de que o bloqueio judicial de verbas públicas do Município de São Luís com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas desrespeita a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e da medida cautelar na ADPF 485/AP.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, nos termos do artigo 989, II, do CPC.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente